Tribunal: TJDFT
Processo: 0705568-85.2022.8.07.0010
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Processo : 0705568-85.2022.8.07.0010 DECISÃO Cuida-se de apelação da r. sentença (id. 44373893) proferida na ação de indenização ajuizada por FERNANDO NASCIMENTO em face de BANCO DO BRASIL S.A. Na origem, o autor narrou que é pessoa com deficiência e vive sob curatela de sua genitora. Relatou que propôs ação judicial em face do INSS, motivo pelo qual a autarquia foi condenada a lhe pagar R$ 53.422,28, a título de benefício de prestação continuada de assistência social à pessoa com deficiência. Alegou que a RPV respectiva foi devidamente expedida, porém, o réu liberou os valores a terceiro, em conta bancária aberta fradulentamente em seu nome. Requereu a reparação por dano material e moral. O juízo a quo julgou procedente o pedido inicial para condenar o réu a pagar ao autor o valor de R$ 53.422,28 pelo dano material e a quantia de R$ 7.000,00 por dano moral. Fundamentou que cabia ao réu demonstrar a higidez de sua atuação, demonstrando que a conta em que os valores da RPV foram depositados foi efetivamente aberta pelo autor por meio da única pessoa legitimada a tanto, qual seja, sua curadora. Consignou que, além de não ter se manifestado especificamente quanto a este fato, o réu não produziu prova de que a conta do depósito pertencia e foi movimentada pelo autor. Rejeitados os declaratórios, recorre o réu (id. 44373897). Defende, inicialmente, que o recurso deve ser recebido no efeito suspensivo. Sustenta a inexistência de conduta ou nexo de causalidade que justifique a responsabilização que lhe fora imposta. Aduz que, mesmo considerando que a conduta foi irregular, o apelado não logrou demonstrar ofensa a sua dignidade e honra. Avalia a redução do quantum indenizatório, sob pena de enriquecimento sem justa causa do apelado. Acrescenta que o dano material não foi comprovado. Contrarrazões apresentadas (id. 44373903) pelo não provimento do apelo. A d. Procuradoria de Justiça oficia pelo não conhecimento do recurso, em razão da violação ao princípio da dialeticidade e inovação recursal. Pela eventualidade, manifesta pelo desprovimento (id. 46115131). Instada a se manifestar a respeito das preliminares (id. 46996040), o apelante afirma que a peça de apelação é perfeitamente cabível. É o relatório. Decido com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC. O apelante não atacou os fundamentos da sentença, ou seja, aferição de responsabilidade civil decorrente do levantamento de parcela do benefício previdenciário, no valor de R$ 53.422,28, à pessoa estranha em conta aberta fraudulentamente por terceiro em nome do apelado, e consequente obrigação de indenizar pelo dano material e moral. Diferentemente, a apelante apresenta argumentos genéricos e razões de reforma dissociadas e incoerentes com o objeto da lide, defendendo que: “não houve falha na prestação de serviço pelo apelante, eis que a parte apelada celebrou o empréstimo ensejador das cobranças atacadas e recebeu o valor da operação” (id. 44373897, p. 6); “o contrato foi firmado pela Apelada junto ao Banco Apelante, nos termos dos documentos que instruem a presente defesa e não consta qualquer tentativa de resolver a questão de forma administrativa” (id. 44373897, p. 10); “não houve cobrança indevida alguma. Todas as cobranças efetuadas pelo apelante têm respaldo em contrato bilateral” (id. 44373897, p. 11); “Não houve falha na prestação de serviços pelo réu, pois as cobranças atacadas decorreram de mútuo celebrado pela própria parte autora” (id. 44373897, p. 13). Destarte, o recurso não deve ser conhecido por desrespeito ao princípio da dialeticidade. A propósito, confira-se o aresto do STJ: [...] 4. Esta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que o princípio da dialeticidade consiste no dever, imposto ao recorrente, de o recurso ser apresentado com os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo contra a decisão prolatada. A apresentação do recurso sem a devida fundamentação implica o não conhecimento da súplica. Nesse sentido: AgRg no AREsp 335.051/PR, 1a Turma, Rel. Ministro Sérgio Kukina, DJe 04/02/2014; AgRg no REsp no 1.367.370/MG, 2a Turma, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 26/6/2013; AgRg nos EDcl no REsp 1310000/MG, 2a Turma, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 28/08/2012. [...] 7. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 617.412/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 12.2.2015, DJe 19.2.2015. Grifado) Além do mais, a apelação não pode ser admitida, por desrespeito ao disposto no art. 1.010, inc. III, do CPC, uma vez que cabia ao apelante apresentar em sua peça recursal os argumentos que justificassem o pedido de reforma ou nulidade da r. sentença, conforme o caso, fato que não ocorreu. Nesse sentido, ensina a doutrina[1]: Para que o recurso de apelação preencha o pressuposto de admissibilidade da regularidade formal, é preciso que seja deduzido pela petição de interposição, dirigida ao juiz da causa (a quo), acompanhada das razões do inconformismo (fundamentação) e do pedido de nova decisão, dirigidos ao juízo destinatário (ad quem), competente para conhecer e decidir o mérito do recurso, tudo isso dentro dos próprios autos principais do processo. Faltando um dos requisitos formais da apelação, exigidos pela norma ora comentada, não estará satisfeito o pressuposto de admissibilidade e o tribunal não poderá conhecer do recurso. Não existe no sistema do CPC brasileiro vigente a “apelação por instrumento”. Sobre o tema, v. coments. CPC 203 e CPC 1007. (Grifado) Portanto, descumprido o requisito da regularidade formal, inviável a admissibilidade do recurso. Ante o exposto, não conheço da apelação, na forma do art. 932, inc. III, do CPC. Majoro em 1% os honorários devidos pelo réu-apelante, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Após preclusa a decisão, dê-se baixa dos autos. Intimem-se. Brasília – DF, 30 de junho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] In Código de processo civil comentado [livro eletrônico], por Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery. 5. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020. Acesso em: &lt;https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/113133203/v19/page/RL-1.192&gt;